Tribunal: TJDFT
Processo: 0723305-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. GARANTIA. INEFICÁCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE.
1. O reconhecimento da fraude à execução na alienação de imóvel pelo devedor torna ineficaz, perante o credor exequente, a garantia fiduciária desse mesmo imóvel dada em favor do terceiro embargante, o que não justifica a suspensão do cumprimento de sentença.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.